Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROMY NILVA MARQUES CARDOSO - CPF: 395.369.391-34 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração

1006590-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

ROMY NILVA MARQUES CARDOSO

Embargado(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003.

TEMA 551 STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (TEMA 551 STF)

2.

In casu
, no que concerne ao pleito inerente às férias acrescidas do terço constitucional, verifico que o direito em questão se encontra devidamente previsto em lei, tratando-se do art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003,
in verbis
:
Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo

3.
Desta feita, em havendo expressa previsão legal, faz jus a parte embargante ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional.

4.
Com efeito, “
Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional
.” (N.U 1034702-37.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 17/02/2023, DJE 22/02/2023.

5.
DETERMINAÇÃO, de ofício, para que os valores devidos deverão ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança, em observância ao estabelecido pela Suprema Corte no Tema 810, conforme fixado na decisum embargada. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

6. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NÃO ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor postula pela condenação do Município ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço constitucional referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2019 a 2020.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Sem delongas, tenho que assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, vislumbro a presença dos pressupostos legais a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, conquanto não se possa reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o direito a percepção de férias acrescidas do terço constitucional está
expressamente
previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003
, vejamos o artigo 10 da referida lei:

Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Com efeito, em havendo expressa previsão legal, faz
jus
a parte embargante ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, nos moldes da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551,
in verbis
:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Tema 551 STF)

Em casos semelhantes, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.
Por outro lado, no que concerne às férias e terço constitucional, em havendo previsão legal para o direito pleiteado, a condenação da Recorrente se mostra escorreita
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1058919-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE –
FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS – ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – TEMA 551 DO STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1037008-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA E agente operacional de saúde – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – nulidade MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

(N.U 1011870-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA

LEI MUNICIPAL. PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO IMPROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso improvido.

(N.U 1034702-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e, ACOLHO-OS para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá.

DETERMINO, de ofício, que os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança, em observância ao estabelecido pela Suprema Corte no Tema 810, conforme fixado na decisum embargada. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Condeno a parte Recorrente (MUNICIPIO DE CUIABÁ) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023